Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO MATERNA PARA VIAGEM DE MENOR AO EXTERIOR. OMISSÃO/DISCORDÂNCIA DOS GENITORES. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. COMPETÊNCIA. JUIZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que firmou a competência do Juízo da Infância e Juventude para processar e julgar ação de suprimento judicial de consentimento materno para viagem de menor ao exterior.
2. Nos termos do art. 30, §1o, IV, da Lei n° 11.697/2008, compete ao juiz da Vara da Infância e da Juventude o julgamento das ações quando se tratar de criança ou adolescente cujos direitos forem ameaçados ou violado (art. 98 do ECA) e também “para o fim de conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder”. 2.1. Ademais, segundo ressalta o art. 98, II, do ECA, as medidas de proteção à criança e ao adolescente serão sempre aplicáveis "por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável”.
3. Desta feita, existindo nos autos discordância ou omissão materna em relação ao exercício do poder familiar, relativamente à autorização do menor para empreender viagem ao exterior acompanhado do genitor, o qual detém a guarda, o feito deve ser processado e julgado pelo Juízo menorista. 3.1. Precedente: “O pedido de suprimento judicial de autorização paterna para emissão do passaporte e autorização para viagem internacional, em período de férias, encontra amparo no art. 30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.” (07211188720218070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 30/9/2021).
4. Agravo improvido.